Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731159-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0705207-44.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação para afastar o excesso decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária (ID no 135581473, págs. 1-5). 2. Foram opostos embargos de declaração, parcialmente acolhidos para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal (ID no 132638790, págs. 1-3). 3. Apesar de constar na nomenclatura do recurso e de estar assinalado na autuação, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO